Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO. CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em mandado de segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide ITBI sobre a diferença do valor capital social e do valor de mercado de bens utilizados para integralizá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal prevê a imunidade de ITBI no ato de realização do capital social.
4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis. O valor declarado tem presunção de que corresponde ao valor de mercado, porém a presunção pode ser afastada em processo administrativo. Tema Repetitivo no 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor dos bens imóveis utilizados para a integralização do capital social que exceder a importância do capital social integralizado está sujeito à incidência de ITBI. Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A imunidade ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos imóveis que ultrapassar o limite destinado à integralização do capital social”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, § 2o, I;
Jurisprudência relevante citada: Tema 796/ STF; Tema 1.113/STJ.